Tribunal: TJMT
Processo: 1003527-68.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003527-68.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAMUEL PRETTO FREITAS - ME - CNPJ: 14.525.937/0001-95 (APELANTE), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), SAMUEL PRETTO FREITAS - CPF: 025.085.571-29 (APELANTE), CAMPO GRANDE EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 07.571.331/0001-20 (APELADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS (REBOQUES E SEMIRREBOQUES) – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA REQUERIDA/ LOCATÁRIA EM RAZÃO DE DEFEITOS MECÂNICOS POR ELA CAUSADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – PROVAS RAZAS E FRÁGEIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao requerido os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

Na hipótese, não há falar no dever de indenizar por parte Requerida a título de danos materiais, assim como em lucros cessantes, porquanto não comprovado pela Requerente que os alegados danos nos equipamentos objeto do contrato de locação discutido na lide (reboques e semirreboques) decorreram da suscitada falta de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos por parte da locatária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
SAMUEL PRETTO FREITAS – ME e SAMUEL PRETTO FREITAS.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais

ajuizada em face de

CAMPO GRANDE EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou
a parte autora ao pagamento de despesas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Apelo
: Em suas razões, o Recorrente alega que celebrou com a empresa Requerida um
contrato de locação de bens móveis
tendo como objeto dois conjuntos de reboques e semirreboques utilizados para transporte de cana-de-açúcar.

Alega que o contrato vigorou por 05 (cinco) meses, de 26/06/2021 a 09/11/2021.

Sustenta que no ato da devolução, os referidos maquinários se encontravam em péssimo estado de conservação, necessitando de reparos. Aduz que a empresa Requerida, na tentativa de ver-se desobrigada quanto à responsabilidade dos consertos dos maquinários, não reconhece que foi a causadora dos defeitos mecânicos, o que causou ao Autor grande prejuízo financeiro.

Convicto nessas assertivas, pede a reforma da sentença para ver reconhecida a obrigação da Requerida em lhe restituir dos danos materiais injustamente suportados (danos emergentes e lucros cessantes).

Contrarrazões apresentadas (ID. 168470225).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Reparação por Danos Materiais
proposta por
SAMUEL DE PRETTO FREITAS-ME
em face de
CAMPO GRANDE EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI,
em que

almeja, em suma, a condenação da ré em indenizá-la a título de danos materiais na quantia de R$ 54.182,00 (cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais), bem como em lucros cessantes, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), considerando, nesse sentido, o período em que os equipamentos (reboques e semirreboques) ficaram parados para reparos.

Narra o Autor que as partes, na data 26/06/2021, firmaram instrumento particular de locação de máquinas e equipamentos agrícolas para a colheita de cana-de-açúcar (reboques/semirreboques), os quais foram vistoriados pela locatária, ficando, todavia, também a responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, na forma dos itens 03.8 e 04.1, ambos do contrato em comento.

Alegou que o contrato vigorou por 05 (cinco) meses, de 26/06/2021 a 09/11/2021, e, no ato da devolução dos maquinários, a Requerida entregou os equipamentos em péssimo estado de conservação, necessitando de reparos nas rodas, pelo que
“das 48 (quarenta e oito) rodas, 10 (dez) delas não puderam mais ser utilizadas, assim como danos nas buchas de tirante, revisão dos cubos, troca de lonas de freio, soldas em peças quebradas, dentre outros, danos que foram apontados mediante vídeo e fotos, efetuados ainda na presença dos colabores da requerida, que, por sua vez, na pessoa de seu gerente, Ricardo, indicou uma empresa para realizar orçamento para reparos nos equipamentos, o qual foi apresentado no valor pretendido a título de indenização
.”

A Requerida, por sua vez, defendeu a inexistência de prova dos danos narrados na inicial, assim como que os desgastes nos equipamentos decorrem de uso regular, além do exercício por parte da Requerente do direito de vistorias dos equipamentos, o que foi realizado no momento da restituição dos reboques/semirreboques à autora.

Rechaçou as provas carreadas aos autos pela Requerente (vídeos e imagens fotográficas) e defendeu, ainda, a condenação da requerente em litigância de má-fé.

A sentença julgou improcedentes os pedidos na inicial e condenou
a parte autora ao pagamento de despesas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 85, § 2° do CPC).

Dessa sentença recorre o Autor.

Em suas razões, o Recorrente alega que no ato da devolução dos referidos maquinários, estes se encontravam em péssimo estado de conservação, com a necessidade de reparos.

Aduz que a empresa Requerida, na tentativa de ver-se desobrigada quanto à responsabilidade dos consertos dos maquinários, não reconhece que foi a causadora dos defeitos mecânicos, o que acarretou ao Autor grande prejuízo financeiro.

Busca a reforma da sentença para ver reconhecida a obrigação da Requerida em lhe restituir dos danos materiais injustamente suportados (danos emergentes e lucros cessantes).

Como se sabe, em
Ação Indenizatória Material
, constitui-se como imprescindível, para a pretendida procedência dos pedidos, a efetiva e robusta comprovação, com alto grau de probabilidade, dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, disposta nos arts. 186 e 927 do Código Civil, assim descritos:
conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.

O art. 186 do Código Civil estabelece que
“aquele que, por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
, de modo que, para que se caracterize o ato ilícito é necessário que haja
“a culpa do agente, o nexo de causalidade e o dano”, presentes tais elementos, desponta a responsabilidade subjetiva e o dever de indenizar”
(CC, art. 927,
caput
).

Pois bem. A
problemática deste litígio originou-se a partir de defeitos mecânicos nos reboques/semirreboques (de propriedade da Autora) supostamente causados pela Requerida.

De acordo com o relatado pela própria Requerente na Inicial, o contrato vigorou por 05 (cinco) meses, de
26/06/2021 a 09/11/2021
; não obstante, observa-se que o orçamento de reparos requisitados pela autora nos equipamentos foi realizado tão somente no mês de
fevereiro de 2022, ou seja, mais de 03 (três) meses após a entregue dos reboques/semirreboques pela Requerida.

Se não fosse o bastante, ressalta-se que a Requerida efetivamente
comprovou que os equipamentos foram entregues no local indicado pela Autora,
oportunidade em que foram vistoriados pela própria
Requerente.

De mais a mais, não há comprovação que os reparos foram efetivamente realizados nos equipamentos (reboques e semirreboques), estes revelam apenas a existência dos orçamentos.

A testemunha Saulo dos Santos Alves, confirmou em audiência de instrução que apenas elaborou os orçamentos a pedido da empresa autora por meio da pessoa de Eduardo (mídia digital ID. 143545428).

Quanto à nota fiscal de ID. 82294847, esta se constitui como comprovante de reparo, no entanto, não há prova concreta de que se trata de ausência de manutenção preventiva da Requerida.

Em outras palavras, não restou provado que os danos alegados nos equipamentos (reboques e semirreboques) foram causados em razão da ausência de manutenção preventiva e reparos por parte da requerida quando de sua utilização os equipamentos na vigência do contrato de locação objeto da lide, isso entre 26/05/2021 a 01/11/2021, ou seja, por volta de 05 (cinco) meses.

É dizer: a Autora se limitou a demandar em Juízo com meras alegações e suposições; as provas colacionadas não amparam os argumentos lançados. Ora, sabe-se que fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente, conforme antiga máxima expressa no seguinte brocardo jurídico:
"allegatio et non probatio quasi non allegatio"
(alegar e não provar é quase não alegar).

A parte Requerente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, ônus de sua incumbência, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

De outro lado, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a Requerida demonstrou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC), porquanto comprovou que os equipamentos foram entregues no local indicado pela Autora,
oportunidade em que foram vistoriados pela Autora
, e restou requisitada a substituição de parte das rodas dos reboques e semirreboques, no total de 10 (dez) rodas, medida que foi de pronto cumprida pela empresa requerida (locatária), conforme revela a oitiva da testemunha Valdir Santana Pereira Silva (mídia digital ID. 143545428).

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC)
– DEMANDA IMPROCEDENTE RECONVENÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas,
determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC
.”
(TJ-MT 00383682120138110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023).

Logo, não há falar no dever de indenizar por parte Requerida a título de danos materiais, assim como em lucros cessantes. Correta, portanto, a sentença.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 17% (dezessete) por cento, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024